Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu em face de decisão proferida nos autos 0707867-13.2023.8.07.0006, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo agravante para impugnar o início da fase de cumprimento de sentença. Argumenta o recorrente que não recebeu a citação, pois foi direcionada para endereço diverso do seu local de trabalho, tendo sido recebida por terceiros, o que justificaria o seu pedido de reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade da citação e de todos os atos decisórios subsequentes. Pugna também que seja o presente recurso recebido no efeito suspensivo, na medida em que o prosseguimento do feito, sem lhe oportunizar o contraditório e a ampla defesa lhe causará toda sorte de prejuízo. É o breve relato. Decido. Recebo o recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art 80, III, da Resolução 20/2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais) é cabível o agravo de instrumento contra decisão: não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais, verifico que não estão presentes estes requisitos. Os autos originais se referem a ação de conhecimento movida contra o Agravante, tendo sido proferida sentença que o condenou ao pagamento de valores. Iniciada a fase de cumprimento de sentença com a expedição de mandado de intimação para o recorrente, foi oferecida a exceção de pré-executividade contendo impugnação com fundamento na nulidade de citação Tanto o mandado de citação, quanto o mandado de intimação para o início da fase de cumprimento de sentença foram encaminhados para o mesmo endereço (local de trabalho do réu indicado pelo autor/recorrido - UNB) e recebidos pela mesma pessoa. Em suas razões recursais, o agravante afirma que trabalha na UNB, mas não declina o local, apenas afirmando não ser o local delineado pelo recorrido. Conforme ressaltado pelo Juízo a quo, a citação está em conformidade com o que dispõe o Enunciado FONAJE 5 - Cível ("A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor."). Portanto, em sede de cognição sumária, considerando que o recorrente confirmou trabalhar na UNB ( Repito: local de envio do mandado de citação e do mandado de intimação para o início da fase de cumprimento de sentença), mantenho a decisão agravada e indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito e perigo de dando. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito